Tribunal: STF
Processo: Rcl 84310
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2089048/CE), em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, sob o argumento de que aquela Corte teria negado acesso a material probatório essencial à defesa.



    Aduz o reclamante que “o resultado da medida de busca e apreensão não foi disponibilizado nos autos da ação penal integralmente, mas, tão somente, uma parte do material selecionada pela acusação, que serviu de amparo à peça acusatória” (eDOC 1, p. 2).



    Pontua que “A decisão ora impugnada, ao não reconhecer a violação da Súmula Vinculante nº 14, permitiu que a condenação do reclamante se baseasse em uma seleção de evidências feita pela acusação, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em empresas e na residência do autor, impedindo que a defesa tivesse acesso à integralidade desse material probatório” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, ao final, “o julgamento procedente da presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 2089048/CE pela violação literal à SV 14, e determinar a anulação da condenação do reclamante, a fim de que seja franqueado o acesso pleno e irrestrito a todos os documentos apreendidos no cumprimento das medidas de busca e apreensão, sem qualquer filtragem ou exclusão prévia, assegurando à defesa a reabertura do prazo para resposta à acusação, após a efetiva disponibilização do material para análise técnica adequada das provas” (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos documentos que não compõem o acervo processual e probatório utilizado para embasar a denúncia, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular.



    No caso concreto, do que se depreende da decisão acostada em eDOC 18, não houve descumprimento ao entendimento sumular, tendo em vista que o reclamante teve acesso aos dados documentados em que se baseou a inicial:



    “No entanto, para que não pairem dúvidas sobre a higidez da ação penal, constato que o Tribunal de 2º Grau consignou expressamente que o recorrente teve acesso à integralidade dos autos das medidas cautelares, manejando habeas corpus e, inclusive, apresentando arguições de nulidade das decisões que decretaram as medidas. Segundo o acórdão recorrido: “Como se vê, segundo a denúncia, as provas colhidas pela Polícia Federal em busca e apreensão deferida judicialmente, no âmbito de operação policial denominada "Secos e Molhados", foram compartilhadas com a Receita Federal do Brasil, após decisão d o Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, tendo servido de suporte ao auto de infração fiscal, à representação fiscal para fins penais e à acusação do Ministério Público Federal. A denúncia relaciona todo os documentos que serviram à formação da opinio delicti do Ministério Público Federal, os quais considera suficientes à comprovação de que o réu Alexandre Gontijo Guerra atuou na condição de sócio de fato da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda., tendo se beneficiado de lançamentos e pagamentos não declarados à Receita Federal do Brasil. Bem examinando os autos, verifico que as provas em que fundada a acusação, e nas quais embasada a lavratura do auto de infração, encontram- se reproduzidas no Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.15.000.000792/2020-96, onde constam cópias de recibos, contratos, escrituras públicas, cheques, balanços de empresas envolvidas nos fatos denunciados, planilhas de pagamentos, declarações de imposto de renda, dentre outros elementos.” (eDOC 18, p. 14-15)



    Como se nota, a insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de desconstituir a condenação, sob a alegação de suposta nulidade por cerceamento de defesa.



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram utilizados na instrução processual, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de obter acesso àqueles que não instruíram o feito, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente nas vias ordinárias. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    “11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    (…)



    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 



    (…)



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente